Tribunal: TJDFT
Processo: 0705648-03.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705648-03.2018.8.07.0006 RECORRENTE: MARICELI NEVES DE SA RECORRIDO: CHRISTIAN MONDIANI DA SILVA CORDEIRO, CHRISTOPHER ERICK DA SILVA CORDEIRO, ELAINE DUTRA DA SILVA CORDEIRO, CHRISEYMON CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO, CHRISTEN IGOR DA SILVA CORDEIRO DESPACHO Na petição de ID no 28935295, intitulada de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MARICELI NEVES DE SÁ informa que os processos que tramitavam conjuntamente até a interposição do recurso especial (0700969- 57.2018.8.07.0006 e 0701062-0.2018.8.07.2020) foram desmembrados independente de decisão desta Presidência, pelo mecanismo eletrônico do Pje, requerendo pronunciamento sobre essa questão. Nada a prover quanto à situação noticiada, porquanto todos os processos que foram simultaneamente julgados pelo acórdão recorrido encontram-se associados ao presente feito no sistema eletrônico, não havendo qualquer prejuízo na tramitação dos feitos. Ademais, não conheço dos embargos de declaração opostos, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC, por falta de objeto (não há decisão judicial a ser impugnada). Ficam neste ato intimados os recorridos para apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao apelo, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil, sendo-lhes facultada a regularização da representação processual no prazo de que dispõe para contrarrazoar o apelo constitucional, tendo em vista a certidão de ID no 28806936. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007